Tribunal: STF
Processo: Rcl 46125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO GENÉRICA. AUTOR PARAPLÉGICO.
1. Para justificar a manutenção do uso de algemas, o órgão reclamado utilizou fundamentos genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer preso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que não atende ao disposto da SV 11. A condição de cadeirante do autor, devidamente atestada pelo laudo do exame de corpo de delito, não foi sequer mencionada na origem.
2. Tal omissão não gera, por si só, nulidade que acarrete o imediato relaxamento da prisão do autor, devendo o órgão reclamado realizar nova audiência de custódia. 
3. Medida liminar parcialmente deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Herick Barbosa Veras, em face de decisão proferida nos autos nº 0704157-62.2021.8.07.0003, em trâmite no Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manteve o autor algemado alegadamente sem justificativa idônea durante a realização de audiência de custódia, o que teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 11.
    2.  O reclamante afirma que é paraplégico (cadeirante) e que não praticou atos anteriores de resistência, tentativas de fuga ou que representassem perigo à integridade física própria ou alheia, e, mesmo assim, foi mantido algemado durante a realização da audiência de custódia. Aduz que houve afronta à Súmula Vinculante 11, e, por esse motivo, considera a prisão preventiva nula, requerendo o imediato relaxamento da mesma.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 13).
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
     Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 11. Alegado uso abusivo de algemas durante a audiência de custódia em que fora decretada a prisão preventiva do Reclamante. Suposta precariedade da fundamentação declinada pelo Juízo reclamado. Pretensão veiculada na reclamação, de cassação do ato processual impugnado e, consequentemente, da decisão que decretou a prisão preventiva, que se destina a provocar a atuação per saltum do STF, como se a via reclamatória fosse sucedâneo recursal. Ainda que assim não fosse, as premissas fáticas declinadas pelo Juízo reclamado para justificar a imprescindibilidade da manutenção do Reclamante algemado durante a audiência de custódia, porque demonstrativas de específicas circunstâncias concretas do ato processual questionado, o que atende à exigência de fundamentação contida no enunciado sumular que se reputa violado, não comportam revisão pela via da reclamação. Prisão preventiva decretada com amparo em robusta fundamentação concreta insindicável pela via eleita, menos ainda em decorrência de irregularidade, não demonstrada, consistente em suposto emprego indevido de algemas durante a audiência de custódia. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. 
    5. Relatório. Decido o pedido liminar.
    6. No intuito de coibir abusos relacionados ao emprego de algemas em pessoas presas, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado de Súmula Vinculante nº 11. A Súmula determina a excepcionalidade do uso de algemas e estabelece o procedimento que deve ser seguido pelas autoridades públicas, para que a medida restritiva seja considerada legítima. O verbete sumular estabelece que o uso das algemas se justifica em casos de i) resistência; ii) receio de fuga e iii) se houver perigo à segurança própria ou alheia. Dito isso, passo a analisar se a autoridade reclamada apresentou justificativa legítima para a manutenção de algemas do réu reclamante em audiência de custódia.
    7.  O ato reclamado consiste em decisão proferida em audiência de custódia, realizada após a prisão em flagrante do autor acusado por tráfico de drogas. Há manifestação do juízo acerca da necessidade do uso de algemas, fundamentada nas instalações do local da audiência e no trânsito de pessoas. Veja-se o trecho do ato reclamado (doc. 8):
    (...)
    aberto os trabalhos, verificou-se a inviabilidade de garantir a segurança dos presentes caso fossem retiradas as algemas, tendo em vista o reduzido espaço da sala de audiência, na qual o(s) autuado(s) se posiciona(m) muito próximo(s) à janela, além das circunstâncias pessoais do(s) custodiado(s). Ressalte-se, ainda, que o prédio é térreo e as audiências de custódia ocorrem simultaneamente em duas salas dentro do Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, local em que há um trânsito de alto número de presos e servidores da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Judiciário, alem de advogados, agentes penitenciários, assistentes sociais, peritos, etc, de maneira que a retirada de algemas acarretaria risco à integridade de todos.
    (...)
    8. Esta Corte tem reiterados precedentes pela legitimidade do uso de algemas, que deve ser fundamentado pelo juiz de origem, levando em conta as nuances do caso concreto. Nesse sentido: Rcl 30.410, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.802, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 30.729, Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl 31.058, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Os fundamentos utilizados pelo órgão reclamado, no entanto, mostram-se genéricos, e poderiam ser aplicados a qualquer preso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto da SV 11. A regra sumulada é a dispensa do uso das algemas. O parágrafo padrão utilizado pelo órgão reclamado, por sua vez, toma a exceção como regra. Note-se que a condição de cadeirante do autor, devidamente atestada pelo laudo do exame de corpo de delito (doc. 4, item 4), não foi sequer mencionada na origem.
    9. Contudo, o pedido deve ser acatado apenas parcialmente. Isso porque a falta de fundamentação do uso das algemas na audiência de custódia em questão não é suficiente para gerar nulidade que acarrete o imediato relaxamento da prisão. Assim, mantida, por ora, a prisão, deve o órgão reclamado realizar nova audiência de custódia, levando em conta os parâmetros definidos na SV 11 quanto ao uso de algemas.
    10. A condição de cadeirante, evidentemente, deve ser examinada também para o exame da possibilidade de concessão de medidas alternativas à prisão.
    11. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido cautelar, tão somente para que seja realizada a audiência de custódia do autor, em até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação desta decisão.
    12.  Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão. Notifique-se também a autoridade reclamada para que envie informações atualizadas para esta Corte com o cumprimento da decisão.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator